Tribunal: TJPA
Processo: 0003296-63.2014.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§2Âº, I E II DO CP. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS ENTRE A DATA DA SENTENÃA E O TRÃNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. MÃRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÃNIME.1. ApÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescriÃ§Ã£o em 06 (seis) anos, jÃ¡ reduzida na metade face a menoridade, se o mÃ¡ximo da pena Ã© superior a 04 (quatro) ano e nÃ£o excedente a 08 (oito). Transcorrido o lapso temporal de 06 anos entre a data da sentenÃ§a e o trÃ¢nsito em julgado, necessÃ¡rio se faz o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do CÃ3digo Penal.2. PrescriÃ§Ã£o reconhecida. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0003296-63.2014.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: ALEX SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: DR. DYEGO AZEVEDO MAIA - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. ANTÔNIO MANOEL CARDOSO DIAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS ENTRE A DATA DA SETENÇA E O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 06 (seis) anos, já reduzida na metade face a menoridade, se o máximo da pena é superior a 04 (quatro) ano e não excedente a 08 (oito). Transcorrido o lapso temporal de 06 anos entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Altamira/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEX SANTOS DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou pela prática do crime do descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 05.05.2014, por volta das 11h, o acusado Alex Santos da Silva, na companhia de um menor, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo do tipo escopeta, subtraiu de uma fazenda de propriedade da vítima Raimundo Nonato da Costa Pinto, um rifle calibre 22, dezessete munições do mesmo calibre, uma máquina filmadora e uma câmera digital da marca Sony e um relógio da marca oriente. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II, e art. 333, todos do Código Penal; art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 77/81, contra a qual a defesa recorreu às fls. 87/89, pugnando a redução da causa de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço).

Constam contrarrazões às fls. 93/95

Às fls. 102/104, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
provimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

* Prejudicial de mérito - prescrição

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual torna prejudicada a análise do mérito. Senão vejamos:

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/03), foi acusado de ter praticado o crime pelo qual fora condenado - roubo majorado, na data de
05.05.2014.

A denúncia

foi devidamente recebida em
26.05.2014
(fls. 04),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
23.02.2015 (fls. 77/81)
, condenando a apelante à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito), regula-se no prazo de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal:
¿Art. 109, III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

No entanto, a época dos fatos, o acusado era menor de 21 anos (27/01/1995), conforme se verifica pelos dados informados nos autos, bem como através de consulta realizada junto ao site da Receita Federal, através de seu CPF 024.180.352-71, reduzindo, assim, o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal,
in verbis:
¿Art. 115. São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.¿

Como se percebe, a pena privativa de liberdade aplicada foi de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, cuja prescrição, reduzida na metade, face a menoridade do acusado, ficou regulada pelo lapso temporal de
06 (seis) anos
.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em
22.02.2021
considerando que já trancorreu mais de 06 (seis) anos desde a prolação da sentença penal condenatória, configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso III, c/c art. 115, todos do CP, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, por entender prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibildade de
ALEX SANTOS DA SILVA,
quanto à imputação do crime do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, III, c/c art. 115, do Código Penal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 12ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 27.04.2021 a 04.05.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator